Tribunal: TJDFT
Processo: 0741759-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741759-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANTONIO JOSE RIOS D E S P A C H O Em análise ao feito, observa-se que no documento de ID 76745467, juntado pela agravante, consta a informação “Aguardando realização do pagamento”. Apesar do comprovante de pagamento de ID 76745468, em consulta ao processo no âmbito do sistema de custas/preparo deste TJDFT, (https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais) não se identificou, até o momento, qualquer emissão de guia ou o efetivo recolhimento via PIX atinente ao presente agravo. Nesse quadro, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, conforme instruções constantes do site deste TJDFT, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora